Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DESPACHO Considerando a petição e os novos documentos juntados pelo agravado SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os seus conteúdos. Intime-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora